Tribunal: TJES
Processo: 5010738-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010738-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA DE LOURDES SOUZA GUEDES

AGRAVADO: ROBERTO LOPES DA ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cônjuge meeira contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão judicial. A decisão agravada manteve a hasta pública, resguardando à meeira o direito a 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação.

2. A agravante alega: (i) nulidade por ausência de sua intimação pessoal sobre a penhora e avaliação do imóvel; e (ii) erro na avaliação do bem, que se baseou em certidão de matrícula desatualizada, considerando área substancialmente inferior à real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação formal da meeira sobre a penhora gera nulidade, mesmo diante de seu comparecimento aos autos para exercer a ampla defesa; e (ii) saber se o erro material na avaliação do imóvel, que considerou menos da metade de sua área real, invalida o leilão por caracterizar preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A finalidade do ato de intimação foi alcançada, pois a agravante exerceu plenamente seu direito de defesa ao opor embargos de terceiro e interpor o presente recurso. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Alegação de nulidade por vício de intimação superada.

5. A avaliação do imóvel baseou-se em certidão de matrícula desatualizada, considerando uma área de 61.747,00 m2, quando a área correta e atualizada é de 123.540,00 m2. Trata-se de erro material que resulta em subavaliação do bem e, consequentemente, em expropriação por preço vil, o que é vedado por lei. O vício na avaliação macula a validade do leilão e dos atos expropriatórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão liminar e determinar a suspensão dos efeitos da hasta pública.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade por vício de intimação do cônjuge meeiro é superada pela ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief), quando demonstrado o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A existência de erro material grosseiro na avaliação do bem penhorado, que considera área substancialmente inferior à real, acarreta a sua nulidade e dos atos expropriatórios subsequentes por caracterizar preço vil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 842, 873 e 891.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.008.483/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEREZINHA DE LOURDES SOUZA GUEDES
, contra a r. decisão (id. 72684974) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES, nos autos dos
embargos de terceiro
nº 5000398-09.2025.8.08.0058, ajuizados em face de
ROBERTO LOPES DA ROCHA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo o leilão designado para o dia 11/07/2025, determinando, todavia, que houvesse reserva ao cônjuge meeiro do direito a 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que: I) não foi regularmente intimada da penhora e avaliação do imóvel, conforme exigido pelos arts. 842 e 879, § 2º, do CPC, e que a comunicação eletrônica via WhatsApp foi nula; II) a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter o leilão com base em uma avaliação incorreta e substancialmente inferior ao valor real do imóvel, a qual decorreu da desídia do Agravado ao juntar certidão antiga e desatualizada da área penhorada; III) a jurisprudência invocada pelo magistrado é inaplicável ao caso concreto, por tratar de situação fática distinta (anulação de leilão já consumado com intimação regular), e que a decisão incorreu em vício lógico por aplicação inadequada do precedente. (id. 14712412)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido em id. 14738958, para determinar a suspensão dos efeitos da hasta pública realizada no dia 11 de julho de 2025, bem como de todos os atos expropriatórios subsequentes, até ulterior decisão.

Contrarrazões em id. 15260841, pelo desprovimento do recurso, e a consequente revogação da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010738-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA DE LOURDES SOUZA GUEDES

AGRAVADO: ROBERTO LOPES DA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEREZINHA DE LOURDES SOUZA GUEDES
, contra a decisão (id. 72684974) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES, nos autos dos
embargos de terceiro
nº 5000398-09.2025.8.08.0058, ajuizados em face de
ROBERTO LOPES DA ROCHA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo o leilão designado para o dia 11/07/2025, determinando, todavia, que houvesse reserva ao cônjuge meeiro do direito a 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que: I) não foi regularmente intimada da penhora e avaliação do imóvel, conforme exigido pelos arts. 842 e 879, § 2º, do CPC, e que a comunicação eletrônica via WhatsApp foi nula; II) a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter o leilão com base em uma avaliação incorreta e substancialmente inferior ao valor real do imóvel, a qual decorreu da desídia do Agravado ao juntar certidão antiga e desatualizada da área penhorada; III) a jurisprudência invocada pelo magistrado é inaplicável ao caso concreto, por tratar de situação fática distinta (anulação de leilão já consumado com intimação regular), e que a decisão incorreu em vício lógico por aplicação inadequada do precedente. (id. 14712412)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido em id. 14738958, para determinar a suspensão dos efeitos da hasta pública realizada no dia 11 de julho de 2025, bem como de todos os atos expropriatórios subsequentes, até ulterior decisão.

Contrarrazões em id. 15260841, pelo desprovimento do recurso, e a consequente revogação da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo.

Pois bem.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se a analisar a validade dos atos que antecederam o leilão judicial, especificamente quanto à intimação da meeira e à correção da avaliação do imóvel penhorado.

Primeiramente, cabe analisar a nulidade da penhora e dos atos dela decorrentes por não ter ocorrido a intimação válida da meeira, ora agravante.

Nessa toada, embora o artigo 842 do Código de Processo Civil preveja a necessidade de intimação pessoal do cônjuge, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), há o entendimento de que a decretação de uma nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 01. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" ( AgInt no AREsp n . 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 2 . Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

No caso em apreço, verifica-se que o objetivo do ato de comunicação, qual seja, garantir à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi alcançado. A agravante não apenas tomou ciência da constrição, como também se valeu dos instrumentos processuais adequados para a defesa de seus interesses, ajuizando embargos de terceiro e interpondo o presente agravo de instrumento.

Soma-se a isso o fato, comprovado pelo agravado por meio de extratos do sistema processual eletrônico (id. 15260841, pg.10), de que o advogado da parte agravante acessou os autos do processo originário em diversas oportunidades desde 02 de maio de 2024. Tal fato demonstra a ciência inequívoca de seu procurador sobre o conteúdo integral do processo, o que inclui a designação da hasta pública.

Dessa forma, tendo a agravante exercido sua defesa de forma efetiva e havendo entendimento que seu representante legal tinha conhecimento prévio dos atos processuais, a alegação de nulidade por vício de intimação resta superada, não havendo que se anular o feito por este fundamento.

Não obstante, se por um lado a alegação de vício formal não merece prosperar, o mesmo não se pode dizer quanto ao erro material que macula a avaliação do bem.

A agravante sustenta que a execução foi instruída com certidão imobiliária desatualizada, datada do ano de 2016, que trazia uma área substancialmente menor à área atualizada do imóvel. O laudo considerou uma extensão de 61.747,00 m2, quando a matrícula atualizada do imóvel registra uma área total de 123.540,00 m2.

Trata-se de um erro que compromete a validade do ato avaliatório. A avaliação do imóvel por menos da metade de sua área real acarreta uma considerável subavaliação de seu valor de mercado, o que configura a expropriação por preço vil.

Colaciono jurisprudência pátria a respeito do tema:

2.
Transcorrido lapso temporal considerável entre a avaliação do bem penhorado e a sua arrematação, é necessário que o juízo da execução determine a atualização do valor do bem, ainda mais quando provocado pela parte, sob pena de se gerar prejuízo ao executado em caso de alienação por valor abaixo da avaliação desatualizada, acarretando arrematação por preço vil, o que enseja sua nulidade.
ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados estes recursos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgamento. Recife, Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0005130-20 .2022.8.17.9000, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 08/12/2023, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - PENHORA . BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO.
O DIREITO DE PROPRIEDADE E OS PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO ASSEGURAM AO EXECUTADO QUE OS SEUS BENS SEJAM EXPROPRIADOS TENDO POR BASE AVALIAÇÃO QUE CORRESPONDA AO VALOR DE MERCADO, POIS ESTE É O PARÂMETRO PARA QUE A EXPROPRIAÇÃO NÃO INCORRA EM PREÇO VIL VEDADO PELO ART . 891 DO CPC/15
. A POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ART. 873 DO CÓDIGO E REQUISITA DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES NELE PREVISTAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS EM QUE RESULTOU JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO; E SE IMPÕE O PROVIMENTO DO RECURSO .RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5057439-34.2024.8 .21.7000 CRUZ ALTA, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 12/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - REJEIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MÉRITO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - INDÍCIOS DE MAJORAÇÃO DO PREÇO DOS BENS CONSTRITOS - NOVA AVALIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. -
A "nulidade do praceamento pela alienação por preço vil é absoluta, tratando-se de matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser decretada de ofício e a qualquer tempo pelo Magistrado"
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0684 .07.002059-0/002) - Consoante prevê o inciso II, do art. 873, do CPC/2015, é admitida nova estimação do imóvel constrito quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem.". (TJ-MG - AI: 10000220235840001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Portanto, trata-se de vício material, pois atinge o cerne da execução, que deve buscar a satisfação do crédito de forma justa, sem impor ao executado e a terceiros um sacrifício patrimonial desproporcional. A validade da arrematação depende de uma avaliação correta, o que não ocorreu no caso em tela.

Dito isso, ainda que superada a questão da intimação, a existência de erro grosseiro no laudo de avaliação é motivo suficiente para invalidar o ato e, por consequência, todos os que dele dependem, incluindo o leilão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a suspensão dos efeitos da hasta pública realizada no dia 11 de julho de 2025, bem como de todos os atos expropriatórios subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)